Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. TRANSFERÊNCIA DA POSSE PARA TERCEIRO. VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão a qual excluiu da lide terceiro não integrante da relação jurídica de direito material. 1.1. Em suas razões de recurso, a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. No mérito, afirma haver repassado o veículo, objeto dos presentes autos, a terceiro, tendo este assumido a responsabilidade pela quitação dos débitos. Dessa forma, propugna pela extinção da presente ação.
2. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2.1. O §2o do mesmo dispositivo determina que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2.2. Na espécie, a agravante comprovou a sua condição de hipossuficiente.
3. O credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta; outrossim, o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. 3.1. Assim, não pode um outro negócio jurídico, firmado pela agravante com terceiro, surtir efeitos à instituição financeira, proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada.
4. A cessão realizada pela agravante não produz qualquer eficácia em relação à instituição financeira, proprietária fiduciária do veículo. Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade da agravante. 4.1. Precedente: “Sendo o contrato de financiamento de veículo firmado exclusivamente entre o recorrente e o banco recorrido, onde o apelante se compromete a pagar as prestações na data de seu vencimento, a justificativa de transferência do bem a terceiro, sem anuência da instituição financeira, não afasta a responsabilidade da parte contratante pelo descumprimento das prestações”.(20110910225222APC, Relator(a): Luciano Moreira Vasconcellos, DJE: 10/3/2014).
5. Recurso conhecido e não provido.